Tribunal: STF
Processo: HC 134189
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
PROVA TESTEMUNHAL – INDEFERIMENTO. O indeferimento da prova suficiente a conduzir à declaração de nulidade pressupõe atuação oportuna da parte, apresentando o rol de testemunhas. 



    LAUDO PERICIAL – SUBSISTÊNCIA. Uma vez não comprovado vício na elaboração do laudo pericial, cabe declará-lo subsistente.